Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. EMPRÉSTIMO DE CÁRTULAS UTILIZADOS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA RÉPLICA PERMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. São tempestivos os documentos colacionados com a réplica para rebater os argumentos e documentos apresentados com a contestação, nos termos dos artigos 434, caput, e 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.